Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752887-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jaqueline dos Santos Pereira em face do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito de ser classificada na cota reservada a pessoas negras e pardas e que, nessa condição, continue na lista de classificados até eventual nomeação para o cargo de Técnico de Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. A Impetrante sustenta ser ilegal a decisão da Comissão de Heteroidentificação, pois, ao indeferir o seu o pedido de ingresso pela via das cotas raciais, ignorou a condição de parda/negra dela, afastando os efeitos da autodeclaração, cuja decisão, que afirma conter vício de fundamentação, configura desvio de finalidade e afronta ao princípio da razoabilidade. Sustenta que, caso lhe fosse deferido o pedido para concorrer nas vagas destinadas a pessoas pretas/pardas, seria classificada na 508a (quingentésima oitava) posição, com chances de ser convocada, todavia, caso mantida nas vagas destinadas à ampla concorrência a classificação dela saltaria para a 2119o (segunda milésima centésima décima nona) posição, o que inviabilizaria suas possibilidades de tomar convocação e posse. Afirma que a Comissão de Heteroidentificação, que a declarou inapta por não apresentar fenótipo negroide carece de fundamentação congruente com a realidade fática, tendo cabelos encaracolados, lábios carnudos, e pele morena, o que foi confirmado com a autodeclaração e o exame dermatológico anexo aos autos. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão do ato, de forma a lhe assegurar a continuidade no concurso nas vagas destinadas às cotas reservadas a negros e pardos. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 54429998). A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 54732313, sustenta que está ausente direito líquido e certo; que a decisão da banca examinadora foi devidamente motivada, tendo afirmado não haver identificado na candidata "traços fenotípicos negros (pessoas pretas e pardas) que justifiquem o deferimento da cota racial”; que Impetrante tenta, pela via estreita do Mandado de Segurança, promover discussão relacionada a critérios de classificação estabelecidos de forma objetiva pelo edital e pela legislação de regência, apresentando, para tanto, documentos que não demonstram o preenchimento dos requisitos para ser classificado em vaga reservada; e que as questões relacionadas ao fenótipo do candidato são restritas à avaliação a ser realizada pela comissão de heteroidentificação. Acrescentou que o pleito da Impetrante foi submetido a uma segunda análise pela Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-Racial, composta por três pessoas que não faziam parte da Comissão Ordinária, e mesmo assim mantiveram a decisão ora impugnada. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A impetrante se submeteu ao processo seletivo público para preenchimento das vagas e formação do cadastro de reserva destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso público para a carreira de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura no 1/2023 - TECENF, executado pela Fundação de Apoio Tecnológico (FUNATEC). (ID 54362295). Após ser classificada nas etapas anteriores (ID’s 54362303 e 54362301), e diante da não eliminação no processo seletivo, foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, conforme item 7.13 do mencionado Edital (ID 54362295, pág. 12). Todavia, foi considerada inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos (ID 54362306, pág. 2), sob a justificativa de que não apresenta cor preta ou parda na pele, ou outros sinais característicos (ID 54362304). A Autora recorreu administrativamente (ID 54362296), mas teve seu pleito recusado (ID 54362305). A Impetrante questiona o resultado da avaliação de heteroidentificação, com a apresentação de laudo elaborado por Dermatologista, que atestou que ela possui fenótipos negroides, quais sejam, pele morena escura, de fototipo V da escala Fitzpatrick, que sempre se bronzeia e raramente se queima à exposição solar (ID 54362299). O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Nesse sentido, o seguinte julgado do c. STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)” – grifou-se No caso concreto não se verifica, de plano, a presença de provas aptas a afastar a presunção de legitimidade do ato de exclusão da Impetrante da concorrência às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos. Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. Diante da referida norma, foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. Colhe-se do referido regramento, in verbis: “Art. 2o Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato deverá assim se autodeclarar, no momento da inscrição no concurso público, de acordo com os critérios de raça e cor utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. [...] Art. 3o A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. § 1o Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação; § 2o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação. [...] Art. 5o Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. Art. 6o O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão criada especificamente para este fim. § 1o A comissão de heteroidentificação será constituída por cidadãos: I - de reputação ilibada; II - residentes no Brasil; III - que tenham participado de oficina sobre a temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo com base em conteúdo disponibilizado pelo órgão responsável pela promoção da igualdade étnica previsto no § 1o do art. 49 da Lei n° 12.288, de 20 de julho de 2010; e IV - preferencialmente experientes na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo. § 2o A comissão de heteroidentificação será composta por cinco membros e seus suplentes. [...] Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. § 1o Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. § 2o Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. (grifou-se) Portanto, para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de aferir a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico, cujas regras foram reiteradas no Edital do concurso em questão. A Comissão, constituída por 5 (cinco) membros e 1 (um) suplente, distribuídos por gênero, cor e naturalidade, conforme consta da cláusula 7.18 do Edital, concluiu que a Impetrante “não apresenta cor preta ou parda na pele, ou outros sinais característicos”, não se enquadrando nos fenótipos negróides (ID 54362304). Frise-se que, segundo informações do Distrito Federal, o pedido de revisão da decisão que não reconheceu a Autora como pessoa preta/parda foi submetido a uma segunda análise, realizada por Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-Racial, composta por três pessoas que não faziam parte da Comissão Ordinária, nos termos do item 7.26 do Edital. As fotos da Impetrante anexas à inicial (ID 54362291) não infirmam de plano a conclusão da Comissão, gerando dúvida razoável quanto à compatibilidade entre o fenótipo nelas apresentado e a autodeclaração da Impetrante como parda. Registe-se que, diante desse contexto, questionável inclusive se o direito invocado pela Impetrante não demandaria produção de prova pericial, incompatível com a via eleita. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator